Tribunal: TCU
Processo: 009.314/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional na qual se requer desta Corte a realização de fiscalização para avaliar a gestão e a transparência do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional, apresentada pelo Exmo. Deputado Federal Áureo Ribeiro, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, oriunda da Proposta de Fiscalização e Controle 178/2018, na qual se requer desta Corte a realização de fiscalização para avaliar a gestão e a transparência do Programa Nacional de Alimentação Escolar. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da presente solicitação, por estarem atendidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno, e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Deputado Áureo Ribeiro, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que: 9.2.1. o Tribunal está executando ações fiscalizatórias no Programa Nacional de Alimentação Escolar com foco nos seguintes objetos: 9.2.1.1 a gestão dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae (TC 012.0367/2021-4); 9.2.1.2. verificação dos atos de gestão voltados à internalização e operacionalização das transferências dos programas PDDE, Pnate e Pnae por meio da Plataforma +Brasil, e da regulamentação de procedimento informatizado na análise de prestação de contas desses programas pelo FNDE (TC Processo 014.830/2021-3 ); 9.2.1.3. acompanhamento das ações do Ministério da Educação (MEC) e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) relacionadas à educação básica, especificamente no que tange ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), adotadas em decorrência da pandemia do Covid-19 (TCs Processo 016.759/2020-6 e Processo 040.033/2020-1 ). 9.2.2. além dessas ações, está no plano de fiscalização do TCU a realização de levantamento, em 2022, sobre os controles internos do FNDE relativos à implementação do Pnae; 9.3. encaminhar cópia integral da presente deliberação ao Exmo. Deputado Federal Áureo Ribeiro, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, informando-lhe que, tão logo sejam concluídos e apreciados os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal; 9.4. considerar a solicitação parcialmente atendida e manter o presente processo aberto até o atendimento integral do pedido, nos termos dos artigos 6o e 18 da Resolução-TCU 215/2008.